Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. REAJUSTE, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO.EXCLUÇÃO DAS RUBRICAS “BRESSER” E “URP”. PARÂMETRO LEGAL VENCIMENTO DO CARGO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar a retirada dos valores das rubricas “Bresser” e “URP” da base de cálculo do vencimento para a aplicação do aumento salarial concedido e do cálculo das gratificações e adicionais. Em seu recurso, os recorrentes sustentam que são servidores públicos aposentados da carreira de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e que, com amparo na Lei Distrital no 5.218/2013, o Distrito Federal realizava o pagamento do reajuste salarial previsto naquela lei e das gratificações e adicionais, incidindo sobre todas as verbas, incluindo as rubricas Bresser e URP. Afirmam que houve a supressão indevida das rubricas, sem a devida notificação prévia e com violação ao contraditório e ampla defesa. Defende que houve violação ao princípio da legalidade, nos termos do art. 90 da Lei Complementar 840/11. Colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. Indeferida antecipação de tutela recursal (ID 57709990).
III. Inicialmente, deve ser afastada a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Na espécie, ID 155797489 demonstra que naquele despacho existia a indicação de que os servidores seriam notificados da exclusão das rubricas na base de cálculo. Ainda, não há indícios de que existiu impedimento à manifestação dos servidores, visto que os documentos que acompanham a inicial dos autos comprovam que em dezembro de 2022 protocolaram pedido de esclarecimentos e providências na via administrativa em face da supressão daquelas rubricas para a base de cálculo do aumento salarial.
IV. Ademais, a administração pública detém o poder/dever de rever os seus atos com fundamento no princípio da autotutela. Ainda, destaca-se que a matéria é controvertida, sendo a questão nos autos semelhante a tema já discutido na via judicial por vários servidores, dentre eles aqueles presentes no polo ativo do presente recurso inominado, por ocasião de mandados de segurança impetrado em 2017, ocasião em que foram proferidas várias decisões judiciais elucidando que as rubricas Bresser e URP não poderiam ser consideradas como integrantes do vencimento da nova carreira implementada. Cite-se, por exemplo, Acórdão proferido naquela ocasião em MS interposto pelo ora recorrente “F.N.d.G.F.”: “6. Vislumbrando-se que as reposições salariais relativas ao Plano BRESSER e URP, reconhecidas pela justiça laboral, se referem a período anterior à transposição dos funcionários da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal nos termos das Leis Distritais n.o 82/1989 e n.o 93/1990, não se pode considerá-las como integrantes do vencimento da nova carreira implementada. (...) 9. A redução do valor final da remuneração recebida em decorrência da correta aplicação da base de cálculo das gratificações não configura violação ao princípio da irredutibilidade salarial ante a evidente ilegalidade das vantagens até então percebidas, não ensejando direito adquirido apto a amparar a continuidade de percepção de valores indevidos, inexistindo direito líquido e certo”. (Acórdão 1074392, 07039384320178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Com efeito, deve ser consignado que a base de cálculo para gratificações e adicionais é o vencimento básico fixado pelo padrão na tabela de remuneração da carreira, excluídas as reposições salariais relativas ao Plano Bresser e URP. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1742764, 07057739020228070018, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.